Tribunal: TJMT
Processo: 1017340-09.2023.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017340-09.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), NILMAR ANGELO DA SILVA - CPF: 040.737.591-08 (APELANTE), MISYA DYHONNATTA FRANCISCA CORREA - CPF: 024.683.381-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO

–

AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–
JUSTIÇA GRATUITA –
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO
–

BENEFÍCIO DEFERIDO –
EXTINÇÃO DA LIDE
PLEITEADA
PELO AUTOR

–
NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM
– HOMOLOGAÇÃO –
SENTENÇA

DESCONSTITUÍD
A
–

DEMANDA

EXTINTA
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
–

RECURSO PROVIDO
.

Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

Impõe-se a desconstituição da
sentença que
resolveu
o mérito sem análise de prévio pedido de desistência
, que deve ser homologado pelo Tribunal se
a
causa
se encontra
madura para julgamento, com a consequente extinção da demanda.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação
de Busca e Apreensão de Veículo
julgada procedente para
:

“
a)

Declarar
consolidado em mãos da empresa requerente a posse e a propriedade do bem descrito na inicial, na forma do que dispõe o art. 3.o, § 1.o do Decreto-lei n.o 911/1969;
b)

Declarar
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil,
Condeno
o requerido no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, considerando-se o trabalho executado por parte do advogado e o interstício temporal que o processo tramitou.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se”.

O
apelante
requer a
concessão da justiça gratuita
.

Aduz que é indevido o julgamento do mérito
uma vez que

o pedido da
autor
a

de
desistência da Ação

não foi analisado.
Diante disso
,
pleiteia
a respectiva homologação, com a desconstituição da sentença
.

Contrarrazões no ID. 229261655.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Justiça Gratuita

O CPC estabelece no art. 98 que
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
.

E no §2o do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se estiver evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão.

Nestes autos não há nenhum elemento que invalide a alegação de precariedade financeira, o que impõe
o deferimento do benefício
, porém com efeitos
ex
nunc
.

Para ilustrar:

“Além disso, embora a parte possa fazer o pedido a qualquer tempo, tendo como justificativa sua condição econômico-financeira, segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício somente produzirá efeitos
ex
nunc, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.724.775/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 25/10/2021,
DJe
28/10/2021; e
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.704.464/SP, minha relatoria, Quarta Turma, j. 9/8/2021,
DJe
13/8/2021”.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
. 2339733 RS 2023/0123911-5, relator
ministro
Antonio
Carlos Ferreira, julgamento em 21-8-2023, Quarta Turma,
DJe
de 28-8-2023).

Mérito

A apelada ajuizou em
29-
6-2023 Ação de Busca e Apreensão de Veículo em virtude do inadimplemento da parcela com
vencimento
em
14-12-2022.

Depois informou nos autos que houve acordo extrajudicial
,
requereu a desistência da
lide e a sua
extinção
com amparo no
art. 485, VIII
,
do CPC (ID. 229261189).

Contudo, o feito prosseguiu normalmente e foi sentenciado sem análise d
aquela
petição.

Conforme §§4o e 5o, do art. 485, do CPC, o requerimento pode ser apresentado até a sentença e independe de anuência do réu quando for anterior à contestação, situação dos autos.

Desse modo, deve ser desconstituído
o
decisum
e
homologado o pedido, visto que a causa está madura para julgamento (
arts
. 485, VIII, e 1.013, §3o, do CPC).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –PEDIDODEDESISTÊNCIAFORMULADOANTESDASENTENÇA– PETIÇÃO NÃO ANALISADA – DECISUM DESCONSTITUÍDO – CAUSA MADURA – HOMOLOGAÇÃO DO PLEITO - POSSIBILIDADE –
RECURSO PROVIDO – AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

Deve ser desconstituída asentençaque julgou o mérito da lide sem análise de
préviopedidodedesistênciae, estando a causa madura para julgamento, é devida a homologação pelo Tribunal, com a consequente extinção da demanda”.
(
TJMT,
N.U 1021711-23.2021.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento em
1
o-3-
2023, DJE
de
7
-3-
2023)
.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença. Com isso, homologo o pedido de desistência e
,
com
fundamento
no art. 485, VIII, do CPC
, julgo extinta a Ação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024